Tribunal: STJ
Processo: 5008565-90.2020.8.24.0075
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2909235 - SC(2025/0131256-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: SOCIEDADE DIVINA PROVIDENCIA - SAUDE CONCEICAO
ADVOGADA
: SIMONE PARRÉ - SP154645
AGRAVADO
: CRISTIANI WERNKE
ADVOGADOS
: FABRÍCIO BENEDET - SC020295
CRISTIANI WERNKE - SC014374A
EMENTA
AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS E HOSPITALARES. APONTADA
VIOLAÇÃO DO
DO CPC. ALEGAÇÃO GENÉRICA. FUNDAMENTAÇÃO
ART. 375
DEFICIENTE.
. AGRAVO NÃO PROVIDO.
SÚMULA 284/STF
1. Conforme pacífica orientação da jurisprudência desta Corte Superior, o argumento
de violação de normas legais sem a individualização precisa e compreensível do
dispositivo legal supostamente ofendido, isto é, sem a específica indicação numérica
do artigo de lei, parágrafos e incisos e das alíneas, e a citação de passagem de artigos
sem a efetiva demonstração de contrariedade de lei federal impedem o conhecimento
do recurso especial por deficiência de fundamentação. Aplicação da
.
Súmula 284/STF
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
12/05/2026
18/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56888260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/05/2026 16:02:41
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 1914d7b7-bcbe-4eea-a72a-fed3704f62c8

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2909235 - SC(2025/0131256-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: SOCIEDADE DIVINA PROVIDENCIA - SAUDE CONCEICAO
ADVOGADA
: SIMONE PARRÉ - SP154645
AGRAVADO
: CRISTIANI WERNKE
ADVOGADOS
: FABRÍCIO BENEDET - SC020295
CRISTIANI WERNKE - SC014374A
EMENTA
AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS E HOSPITALARES. APONTADA
VIOLAÇÃO DO
DO CPC. ALEGAÇÃO GENÉRICA. FUNDAMENTAÇÃO
ART. 375
DEFICIENTE.
. AGRAVO NÃO PROVIDO.
SÚMULA 284/STF
1. Conforme pacífica orientação da jurisprudência desta Corte Superior, o argumento
de violação de normas legais sem a individualização precisa e compreensível do
dispositivo legal supostamente ofendido, isto é, sem a específica indicação numérica
do artigo de lei, parágrafos e incisos e das alíneas, e a citação de passagem de artigos
sem a efetiva demonstração de contrariedade de lei federal impedem o conhecimento
do recurso especial por deficiência de fundamentação. Aplicação da
.
Súmula 284/STF
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por SOCIEDADE DIVINA
PROVIDENCIA - SAUDE CONCEICAO contra decisão singular da lavra do Ministro
Presidente do Superior Tribunal de Justiça na qual o agravo em recurso especial não
foi conhecido em razão da incidência da
(fls. 642-643).
Súmula 284/STF
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega, em síntese,
que “o recurso especial articula amplamente os fundamentos fáticos que sustentam a
tese recursal — demonstrando que a mastopexia com prótese de silicone solicitada
tem nítido caráter estético, foi realizada de forma particular, fora da rede credenciada,
sem cobertura legal, contratual ou prevista no Rol da ANS, sendo imprescindível a
realização de perícia técnica para aferição da natureza do procedimento, nos exatos
moldes do Tema 1069 do STJ” (fls. 646-654).
Não foi apresentada impugnação pela parte recorrida (fl. 658).
VOTO
Documento eletrônico VDA56570295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:58:44
Código de Controle do Documento: 9766eab9-4406-41a4-9e37-4f389e3fcbb8

Conforme asseverado na decisão recorrida, a parte recorrente não logrou
demonstrar a devida ofensa ao dispositivo infraconstitucional citado no recurso
especial (art. 375 do CPC), o que evidencia a deficiência na fundamentação do recurso
e atrai o óbice da
. Nessa perspectiva:
Súmula 284/STF
Com efeito, a afirmação da tese de que o acórdão recorrido contrariou o
do CPC, por não explicitar as razões pelas quais a produção da prova pericial,
art. 375
apesar de imprescindível, foi indevidamente negada, não é suficiente para afastar a
deficiência de fundamentação do recurso especial. Afinal, conforme pacífica orientação
da jurisprudência desta Corte Superior, o argumento de violação de normas legais sem
a individualização precisa e compreensível do dispositivo legal supostamente ofendido,
isto é, sem a específica indicação numérica do artigo de lei, parágrafos e incisos e das
alíneas, e a citação de passagem de artigos sem a efetiva demonstração de
contrariedade de lei federal impedem o conhecimento do recurso especial por
deficiência de fundamentação
).
(Súmula 284/STF
No caso dos autos, como bem observado pela Presidência deste Superior
Tribunal, não houve abordagem clara acerca dos motivos que ensejariam configurar a
violação do
do CPC, omissão que revela vício na fundamentação do recurso
art. 375
especial e impede o seu conhecimento.
Ainda que fosse possível suplantar essa constatação, observa-se que o
acórdão recorrido apresenta fundamentação concreta que justifica a desnecessidade
de elaboração do exame técnico pretendido pela parte recorrente. Confira-se (fl. 452):

[...] o procedimento em debate (mastopexia) em nada se relaciona com a
finalidade estética, uma vez que o excesso de pele, gordura e disformidade
corporal determinam a necessidade de reparação por meio de plásticas
reparadoras, que nada mais são do que um desdobramento da cirurgia bariátrica.
Portanto, não basta a operadora do plano se limitar ao custeio da cirurgia
bariátrica, haja vista que as dobras de pele resultantes também são continuidade
do tratamento, já que podem provocar diversas complicações de saúde.
E, no caso dos autos, irrefutável a realização anterior de cirurgia baritátrica a que
foi submetida a
tendo com isso emagrecido, aproximadamente,
autora/recorrida,
41kg, circunstância essa que, consoante se infere do laudo médico anexado ao
evento 1, OUT19, da origem, resultou na "excessiva presença de tecido epitelial,
em várias partes do corpo, necessitando de cirurgias reparadoras para remoção do
excesso de pele", incluindo, dentre estas, "a realização de mastopexia com
inclusão de próteses de silicone, de modo a restabelecer o contorno e formato das
mamas".

Conforme apontado nos autos, a negativa de cobertura contratual da
operadora de plano de saúde baseou-se na falta de previsão no rol de procedimentos e
eventos da ANS e na natureza estética da cirurgia realizada (fl. 56). Entretanto, não
consta que esse último impedimento invocado pela recorrente baseou-se em parecer
de junta médica, como, aliás, é fixada na tese firmada por esta Corte Superior ao
dirimir o Tema 1069:

Documento eletrônico VDA56570295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:58:44
Código de Controle do Documento: 9766eab9-4406-41a4-9e37-4f389e3fcbb8

Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente
estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a
operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica,
formada para dirimir a divergência técnico-assistencial, desde que arque com os
honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de
ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do
médico assistente, ao qual não se vincula o julgador.
(Recurso Especial Repetitivo
Relator Ministro RICARDO VILLAS
1.870.834/SP,
BÔAS CUEVA, Segunda Seção, julgado em
DJe de
13/9/2023,
19/9/2023)

Assim, seria inevitável concluir que, caso superada a admissibilidade, a
pretensão sustentada pela parte recorrente não poderia ser acolhida.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56570295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:58:44
Código de Controle do Documento: 9766eab9-4406-41a4-9e37-4f389e3fcbb8

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.909.235 / SC
Número Registro: 2025/0131256-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50085659020208240075
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ASSOCIACAO SAUDE CONCEICAO
ADVOGADA
: SIMONE PARRÉ - SP154645
AGRAVADO
: CRISTIANI WERNKE
ADVOGADOS : FABRÍCIO BENEDET - SC020295
CRISTIANI WERNKE (EM CAUSA PRÓPRIA) - SC014374A
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SOCIEDADE DIVINA PROVIDENCIA - SAUDE CONCEICAO
ADVOGADA
: SIMONE PARRÉ - SP154645
AGRAVADO
: CRISTIANI WERNKE
ADVOGADOS : FABRÍCIO BENEDET - SC020295
CRISTIANI WERNKE - SC014374A
TERMO
Documento eletrônico VDA56868063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:22:51
Código de Controle do Documento: 53dfd025-bf6f-4d18-8aca-26551d88b94a

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56868063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:22:51
Código de Controle do Documento: 53dfd025-bf6f-4d18-8aca-26551d88b94a